Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE, MINUTOS APÓS O CRIME, NA POSSE DA RES FURTIVA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3a Vara Criminal de Brasília/DF que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 2 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). Consta nos autos que o réu subtraiu, do interior de um restaurante, uma bolsa contendo diversos pertences da vítima, sendo localizado minutos depois em posse dos objetos furtados. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de furto simples, afastando-se a tese absolutória fundada na insuficiência probatória e no princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria restou confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, o qual foi encontrado minutos após o crime, em área próxima, com os bens subtraídos em sua posse.
4. A versão defensiva de que teria encontrado a bolsa sobre a mesa é isolada, inverossímil e incompatível com o contexto fático, notadamente diante da pronta localização da res furtiva e ausência de justificativa plausível para sua posse.
5. A recente posse dos objetos furtados, associada à inexistência de dúvida razoável quanto à autoria, inviabiliza a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo legítima a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.